Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-23.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MARINGA
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MARINGA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
16/10/2020
Número: 0600070-23.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600407-06.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação
Objeto do processo: 1.Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600070-
23.2020.6.16.0192 que indeferiu o pedido da representação feita pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Cristão de Maringá/PR em face de Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
quanto à postagem veiculada pelo representado em sua página pessoal na rede social Facebook
em 1º/9/2020 (Representação proposta pela Comissão Provisória Municipal de Maringá do Partido
Social Cristão-PSC em face de Ulisses de Jesus Maia Kotsifas - atual prefeito e candidato à
reeleição ao cargo de Prefeito de Maringá - PR, por suposta infração ao art. no art. 96 da Lei nº
9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,
alegando que em 16/9/20 teve conhecimento de que o litisconsorte divulgou conteúdo
desinformativo por meio de seu perfil na rede social Facebook, consistente em suposta "notícia"
com matéria inverídica (fake news), de cunho eleitoral, mediante a promoção de seu nome e sua
atual gestão como Prefeito Municipal de Maringá/Pr; trechos veiculados: "Ulisses Maia 1 de
setembro às 10:30 (...) #inovação #avanços #maringá #UlissesMaia"; "2017 2018 2019 2020 Criação
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Maringá - 2 Editais de
Inovação publicados dão isenção fiscal e promovem desenvolvimento - Criação da Lei de Inovação
- Criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maringá - Setor arrecada
R$1 bilhão - www.ulissesmaia - UlissesMaia Prefeito": "Nós sempre acreditamos na inovação e no
potencial de Maringá como uma cidade inovadora. Desenvolver e estimular o setor tem sido nosso
foco desde que assumimos. Em pouco mais de 3 anos e meio, avançamos muito. Sempre
buscando soluções que promovem a desburocratização e beneficiam as pessoas. Uma
administração que utiliza a tecnologia a favor do cidadão e a inovação em prol do desenvolvimento
econômico tem muito a ganhar. E o resultado não poderia ser melhor. Confira as imagens o quanto
evoluímos nos últimos anos!)". RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
MARINGA - PARANA (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11178
516
14/10/2020 14:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.407

RECURSO ELEITORAL 0600070-23.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MARINGA
- PARANA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
AFIRMAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATO DE QUE, EM SUA
GESTÃO, CONCEDEU-SE ISENÇÃO FISCAL,
QUANDO, NA VERDADE, HOUVE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL. TERMOS PRÓXIMOS AO ELEITOR
MÉDIO, JÁ QUE AMBOS DENOTAM “MENOS IMPOSTOS”.
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO FALSA A PONTO DE
JUSTIFICAÇÃO
SANÇÃO
ELEITORAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
FATOS
SABIDAMENTE
INVERÍDICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 11178516 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Maringá do Partido Social Cristão (PSC/Maringá) contra a sentença proferida pelo Juízo da
192ª Zona Eleitoral (ID 10547416), pela qual foi julgada improcedente representação eleitoral
ajuizada pelo ora recorrente em face de ULISSES DE JESUS MAIA KTSIFAS, confirmando-se
a decisão liminar, afastando a hipótese de configuração de desinformação.
Entendeu-se na sentença que a conduta não é capaz de gerar qualquer
desinformação ao eleitorado, sendo que o emprego das expressões “benefício fiscal” e
“isenção fiscal”, aos olhos do eleitorado, somente gerariam a percepção de diminuição da
carga tributária, inexistindo ilegalidade no emprego das expressões mesmo que, tecnicamente,
de forma equivocada.
Irresignado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando, em suma, que:
o recorrido, atual prefeito de Maringá, a fim de promover seu nome e sua
atual gestão, publicou em seu perfil pessoal no
notícia com matéria inverídica,
Facebook,
consubstanciada na informação de que foi concedida isenção fiscal, quando na verdade o
que ocorreu foi somente benefício fiscal;
a publicação contém indisfarçável desinformação, pela divulgação inverídica
de que “2 Editais de Inovação publicados dão isenção fiscal e promovem
desenvolvimento”, tal notícia fraudulenta constitui ato de manifesta desinformação
eleitoral, pelo uso de fato sabidamente inverídico, que não é tolerado pela legislação em
vigor;
a palavra isenção não importa em redução de carga tributária, mas, enfim,
em efetiva desoneração, dispensa de pagamento, o que não ocorreu no Município de
Maringá, já que, de acordo com os referidos Editais, as normas aplicadas são a Lei
municipal nº 10.407/2017 e a Lei Municipal Complementar nº 975/2013, que não preveem
isenção fiscal;
a fidedignidade da informação, por sua vez, ao contrário do que consta da
sentença de improcedência, deve ser analisada também sob o olhar técnico;
ainda que o magistrado tenha entendido que aos olhos da população a
diferenciação entre as expressões “benefício fiscal” e “isenção fiscal” não ocorra, de
modo que as duas expressões transmitam apenas a conotação de “menor carga
tributária”, tem-se que deve ser considerado que existem também aqueles que tem pleno
conhecimento sobre a diferenciação de tais termos e que notadamente têm conhecimento
acerca da diferença de impacto de um benefício fiscal para uma isenção fiscal;
existindo a possibilidade de influenciar os eleitores, independente da
proporção a ser atingida, as
devem ser reconhecidas e, desde logo, coibidas,
fake news
pois não há como medir uma
para mais ou para menos, para quem entende ou
fake news
não entende de direito tributário.
Num. 11178516 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892

Requer seja provido o recurso, para julgar procedente a representação, para o fim
de que o recorrido faça cessar a veiculação sabidamente inverídica (
) em questão,
fake news
bem como para que seja proibido de reexibir, ainda que por meio de comunicação diverso, o
conteúdo denunciado nestes autos, sob pena de multa em caso de
descumprimento/reincidência da conduta (ID 10547966).
O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente ausência de
dialeticidade recursal, ante impugnação genérica representada por mera cópia da
representação. No mérito, sustenta que:
o benefício fiscal pode ser considerado como uma redução ou eliminação de
ônus tributário nos termos da lei ou norma específica;
no artigo 14 § 1º da Lei Complementar 101/2000, os benefícios fiscais são
compreendidos como: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo;
isenção nada mais é do que uma das espécies do gênero benefícios fiscais,
sendo que houve isenção parcial com a redução de 50% da alíquota do ISS incremental,
durante tempo determinado pelo CMCTI;
não há qualquer tentativa de ludibriar ou enganar a opinião dos eleitores,
vez que no final os dois termos técnicos acarretam o entendimento da redução de
impostos, o que realmente aconteceu;
não houve manipulação e nenhum dano ocasionado pela escolha do termo
isenção.
Ao final, requer o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pugna pelo
seu desprovimento (ID 10548266).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por não estar configurada divulgação de fato sabidamente inverídico,
senão o uso de expressões técnicas que na linguagem cotidiana se colocam como sinônimas,
ainda que possam ter significado técnico diferente, não se podendo dizer que tão só pelo uso
na publicação da expressão “isenção fiscal” como sinônimo de “benefício fiscal” possa o
recorrido obter benefício ou impor prejuízo aos concorrentes (ID 10633766).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, argui o recorrido que nas razões de recurso não foram
impugnados os fundamentos da decisão recorrida, não cabendo o conhecimento do recurso.
Sem razão, contudo. O fundamento da sentença foi o de que não houve
desinformação na hipótese porque utilizadas expressões de conteúdo semelhante, que aos
Num. 11178516 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892

olhos do eleitorado significam “pagar menos impostos”, sem causar prejuízo ao entendimento
do eleitorado.
E nas razões de recurso o recorrente argumenta que o sentido técnico deve ser
considerado, pois camada da população compreende o sentido e a diferença das expressões,
discorrendo sobre a capacidade de influência sobre ao menos parcela dos eleitores e
sustentando que, independente da proporção do eleitorado a ser atingida, as
devem
fake news
ser reconhecidas e, desde logo, coibidas, “pois não há como medir uma
para mais
fake news
ou para menos, para quem entende ou não entende de direito tributário”.
Logo, devidamente rebatidos os fundamentos da sentença, não há se falar ofensa
ao princípio da dialeticidade.
E, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento, pois não restou
caracterizada propaganda eleitoral irregular, pela divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico.
Quanto às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o artigo 27
da Resolução TSE nº 23.610/2019, o que segue:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
ofender a honra ou a imagem de candidatos,
somente é passível de limitação quando
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.
(Destaquei)

É certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação, sobretudo se realizada pelo próprio candidato ou declarado pré-candidato,
responsabilizando-o pela fidedignidade da informação, inclusive quando veiculada por
terceiros, consoante previsão do artigo 9º da Resolução-TSE nº 23.610/2019.
A intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o equilíbrio
entre as partes na disputa, o que, na hipótese dos autos, em que pese as bem fundamentadas
alegações do recorrente, não ocorreu.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
(TSE -
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
Num. 11178516 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/8/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve
(RP n° 367.516/DF, rel. Min.
conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo, independe de avaliações ou
aprofundamentos.
No caso, porém, como bem exposto na sentença e conforme já explanado na
decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0600407-06.2020.6.16.0000, relativo a este
mesmo fato, pelo contexto do conteúdo publicado, extrai-se que a palavra “isenção” pode ser
compreendida, em sentido leigo, pelo eleitor médio, como sinônimo de um benefício fiscal. É
isso que releva nessa questão e não os termos técnicos da legislação tributária,
compreensíveis apenas aos profissionais na área, parcela acentuadamente diminuta dentro da
massa de eleitores.
Assim, não se trata especificamente de informação falsa. Isso porque se trata de
expressões com sentido aproximado, não induzindo o eleitor em erro, pois como consignado
na sentença, de ambas as terminologias o eleitor compreende “menos impostos”.
Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:
Em que pesem os argumentos do recorrido, não se vislumbra na hipótese av divulgação
de fato sabidamente inverídico, senão o uso de expressões técnicas que na linguagem
cotidiana se colocam como sinônimas.
Ainda que possam ter significado técnico diferente, e que nessa seara não possam se
substituir, não se pode dizer que tão só pelo uso na publicação da expressão “isenção
fiscal” como sinônimo de “benefício fiscal” possa o recorrido obter benefício ou impor
prejuízo aos concorrentes

Ora, apenas a discussão acerca se a expressão “isenção” deva ser interpretada
em seu sentido técnico ou não, já demonstra, no mínimo, uma controvérsia, exigindo ainda um
aprofundamento para diferenciar o sentido técnico do sentido percebido pelo eleitor médio. E,
por óbvio, o olhar quanto à veracidade do conteúdo não está adstrito rigor técnico das
terminologias utilizadas.
Acerca da interpretação das expressões utilizadas na propaganda eleitoral com
base em seu uso coloquial, atente-se aos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA
QUE SE VALE DE FATO AMPLAMENTE DIVULGADO PELA MÍDIA. DEBATE
POLÍTICO. PEDIDO REJEITADO. PREMISSA FÁTICA
1. No caso, o candidato Aécio Neves, relembrando a Ação Penal 470, do STF, e
mencionando o caso de corrupção da Petrobras divulgado pela mídia, concluiu sua
propaganda eleitoral dizendo: "Agora temos a denúncia de um novo mensalão.
Desta vez com o dinheiro da Petrobrás. Chegou a hora de dar um basta em tanta
corrupção, em tanto desgoverno, em tanto desrespeito".(..)
Num. 11178516 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892

5. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei 9.504/1997 e regulamentado nos
artigos 16 a 21 da Resolução-TSE 23.398/2013. É cabível nas hipóteses em que
candidatos, partidos e coligações forem "atingidos, ainda que deforma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social". (...)
7. No tocante à utilização do termo "denúncia", penso ter havido interpretação
, pois, no discurso, o significado
equivocada do seu sentido pelos ora Representantes
se limitou a uma informação sobre fato (escândalo da Petrobras) ligado ao nome da
candidata Representante. O emprego técnico do termo, como peça processual penal
. (...)
acusatória, deve ser afastado
(Representação nº 126713, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014, destacou-se)

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. FICHA SUJA.
CONCEITO DE USO COLOQUIAL PRÓPRIO. NÃO RAZOABILIDADE DA
EXIGÊNCIA DO USO TÉCNICO-JURÍDICO ESTRITO DO DIREITO
ELEITORAL. SENTIDO CONOTATIVO COLOQUIAL DO TERMO. USO NA
PRECEDENTE DO TSE. FATO
PROPAGANDA ELEITORAL. LEGITIMIDADE.
SABIDAMENTE INVERÍDICO E DIFAMATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...)
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS REPRESENTANTES.
(TRE/PB - REPRESENTAÇÃO n 060139877, ACÓRDÃO n 96003 de 10/10/2018,
Relator EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITÃO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, com destaques nossos)

Assim também já decidiu esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO -
DIREITO DE RESPOSTA - ART. 58 DA LEI 9.504/97 - VEICULAÇÃO
TELEVISIVA - PROGRAMA DE NOTÍCIAS LOCAIS - NOME DE AGENTE EM
LISTA DE CONTAS DESAPROVADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARANÁ - AFIRMAÇÃO DE CANDIDATO "FICHA SUJA" -
TERMO COMUMENTE UTILIZADO - AUSÊNCIA DE SIGNIFICADO
TÉCNICO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS SABIDAMENTE
INVERÍDICOS OU OFENSIVOS Á HONRA DO CANDIDATO NO CONTEXTO
. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO.
GERAL DAS NOTÍCIAIS
DIREITO DE RESPOSTA IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL n 25111, ACÓRDÃO n 51111 de 15/09/2016, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/09/2016, com destaques nossos)

Logo, não se mostra razoável a intervenção da Justiça Eleitoral no presente caso,
já que apenas quando se verificar afirmação claramente falsa é que, sob pena de configuração
de censura, se justifica a atuação da Justiça Eleitoral, mormente quando são pleiteadas
medidas tão drásticas.
Num. 11178516 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892

Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
é livre a manifestação do pensamento
de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Descaracterizada, portanto, a desinformação, deve ser mantido o julgamento de
improcedência da representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600070-23.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTAO DE MARINGA - PARANA - Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS - Advogados
do(a) RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto
Ribas Tavarnaro. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou-se impedido. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
Num. 11178516 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892

SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11178516 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 14:31:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101414041262800000010633892
mero do documento: 20101414041262800000010633892